Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0718595-76.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO BORGES EMBARGADO: COOPERATIVA ORIGO GERACAO DISTRIBUIDA (COGD) DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou deserto o recurso inominado pelo não recolhimento do preparo. O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição na condução do feito. Alega que a intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões indicaria o regular processamento do recurso, afastando a deserção. Nos termos do artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995, o preparo deve ser efetuado no prazo de 48 horas a contar da interposição do recurso, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Dessa forma, a determinação de abertura de prazo para contrarrazões não interfere no prazo para o recolhimento do preparo e não afasta a deserção. Nesse sentido: “A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à eventual análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo 'a quo'.” (Acórdão 1722279, 07394667120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no PJe: 7/7/2023.) Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA